Tribunal: TCU
Processo: 013.146/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da regulamentação do art. 7o, parágrafo único, da Lei 14.057/2020, que garante o repasse de 60% dos recursos oriundos de precatórios do extinto Fundef para profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta, formulada pelo Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Exmo. Senador Marcelo Castro, acerca da utilização dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), após a promulgação do artigo 7o da Lei 14.057/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, uma vez preenchidos os requisitos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992 c/c art. 264, inciso IV e § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao consulente que: 9.2.1. o Tribunal de Contas da União não emitiu, até a presente data, mesmo após a promulgação do parágrafo único do art. 7o da Lei 14.057/2020, quaisquer deliberações de mérito acerca do tema tratado no referido dispositivo legal, tampouco afastou, de forma tácita ou expressa, os seus entendimentos jurisprudenciais acerca da impossibilidade de utilização de recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (precatórios do Fundef) para o pagamento de profissionais do magistério de que trata o art. 22 da Lei 11.494/2007; 9.2.2. ao analisar a representação veiculada no processo TC Processo 012.379/2021-2 , por intermédio do Acórdão 1039/2021-TCU-Plenário , o Tribunal determinou, cautelarmente, aos entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios provenientes da diferença no cálculo da complementação devida pela União, no âmbito do Fundef, que se abstivessem de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, a qualquer título, inclusive de abono, até que este Tribunal decida sobre o mérito das questões suscitadas naqueles autos; 9.2.3. os demais questionamentos formulados pela Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, por intermédio do Ofício n. 3/2021-CE (peça 2), constituem objeto de análise específica deste Tribunal, ainda em fase preliminar, no âmbito da representação citada no subitem anterior, cuja tramitação pode ser acompanhada no portal eletrônico do TCU; 9.3. juntar cópia do presente acórdão, acompanhado dos correspondentes relatório e voto, ao TC Processo 012.379/2021-2 ; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; 9.5. apensar, em definitivo, estes autos ao TC Processo 012.379/2021-2 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.